Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-84.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001257-84.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELO OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A apreensão do objeto roubado em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001257-84.2020.8.11.0064

APELANTE: ANGELO OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANGELO OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto,
pela
prática do delito de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal (id. 94573999)
.

O apelante se encontra em liberdade.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia
a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para sua modalidade culposa
, ao argumento de que esse desconhecia a origem ilícita do objeto apreendido
(id. 94579955).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 94579958).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 100779965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição do delito de receptação, porquanto aduz que inexistem elementos probatórios suficientes para ensejar o decreto condenatório prolatado.

A peça acusatória atribuiu ao apelante a seguinte conduta delitiva (id. 94573975, p. 01):

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 31 de janeiro de 2020, por volta das 23h15min, na Rua B, s/n, Bairro Jardim Nova Era, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ANGELO OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM conduziu e transportou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente numa motocicleta fruto de delito patrimonial, conforme noticiado no boletim de ocorrência n° 2018.370799 (fls. 26/27).

Restou apurado que, na referida data e período, durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar na região do Bairro Jardim Nova Era, policiais visualizaram o denunciado ANGELO OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM conduzindo uma motocicleta sem placas na via pública, razão pela qual foi promovida abordagem do veículo.

Tão logo foi promovida a abordagem e realizado a checagem do veículo, restou apurado que a motocicleta conduzida pelo denunciado tratava-se de uma Honda/NX-4 Falcon, placa KAJ-4145, com situação de registro de furto das dependências da Polícia Judiciária Civil, conforme noticia o boletim de ocorrência n° 2018370799 (fls. 26/27).

Abstrai-se das informações carreadas dos autos que o denunciado alegou que tal motocicleta seria de um cliente que não possuía sequer dados sobre sua qualificação e estaria estranhamente tentando localizá-lo durante o final da noite, quase madrugada, sequer possuindo documentos obrigatório do veículo, informações essas carecedoras de plausibilidade que corroboram o dolo da conduta de receptação.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 180, caput, do Código Penal”.

A materialidade delitiva não é questionada, pois devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 94573976, p. 02), Boletim de Ocorrência (id. 94573976, p. 03), Termo de Exibição e Apreensão (id. 94573976, p. 05) e pela prova oral produzida.

Cinge-se a controvérsia, portanto, acerca da existência do dolo na conduta perpetrada pelo apelante.

In casu
, o réu foi preso em flagrante delito em posse da
res
e ao ser ouvido na fase extrajudicial (id. 94573977, p. 01), bem como na fase judicial, negou que tivesse conhecimento acerca da origem ilícita da motocicleta, afirmando que possui uma borracharia e um cliente de nome Evandro teria lhe pedido para consertar o pneu do veículo apreendido em sua posse.

Alegou ainda que Evandro teria lhe pedido emprestado seu veículo enquanto estava realizando a manutenção na motocicleta, contudo, não teria retornado, motivo pelo qual, decidiu procurar por ele, momento em que foi abordado pelos policiais e tomado ciência da origem ilícita da motocicleta.

Por sua vez, os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado declararam que, em patrulhamento pela região, avistaram o apelante na posse de uma motocicleta sem placa e ao abordarem, checaram o veículo, sendo constatado que era produto de furto ocorrido no pátio da 1a DP (Boletim de ocorrência de id. 94573978, p. 04).

Assim, em que pese a versão apresentada pelo apelante, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque difícil acreditar que o apelante não tivesse conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava sem placa e sem qualquer documentação no momento em que foi abordado pelos policiais militares.

Ademais, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Cabe salientar, no que tange ao crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), a jurisprudência sedimentou-se pela inversão do ônus da prova o que, respeitados doutos entendimentos em sentido contrário, deve-se acolher para o caso concreto.

Nesse sentido:

“(...) A posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 156 do CPP, cabendo àquele comprovar a suposta posse lícita dos bens da vítima. Se não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, ficam afastadas as teses absolutória e desclassificatória. (...)” (Apelação Criminal no 0087153-26.2003.8.13.0003, 6a Câmara Criminal do TJMG, Rel. Furtado de Mendonça. j. 08.11.2011, unânime, Publ. 22.11.2011)

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Ângelo Oliveira de Almeida Amorim pelo cometimento do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021